Tribunal: STF
Processo: ARE 1393499
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 18, p. 1-7) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CP) COMETIDO NO AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR CONTRA MULHER (ARTIGOS 5º E 7º, DA LEI Nº 11.340/2006) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS À LUZ DO ACERVO COGNITIVO AMPLO – PALAVRAS DA VÍTIMA E DO ACUSADO QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO CRIME – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSE JAEZ – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE PREVÊ A REPARAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA – INCABÍVEL - DISPOSITIVO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - VALOR FIXADO QUE GUARDA RELAÇÃO ENTRE O DELITO PRATICADO PELO RÉU E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA – QUANTUM ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 18, p. 7; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal. Ressaltou-se, também, a repercussão geral da questão constitucional suscitada.



    O Presidente do TJ/SE não admitiu o RE, negando-lhe seguimento (eDOC 23, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Aliás, porque consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco o fundamento trazido pelo ora recorrido em contrarrazões ao presente ARE (eDOC 27, p. 1-4):



    “Especificamente no que diz respeito à matéria do recurso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que se trata de discussão travada no plano infraconstitucional, de modo que não enseja a interposição de Recurso Extraordinário: 



    DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 387, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório. […] 2. O Recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado os arts. 5º, inc. XXXV e LV, e 97 da Constituição da Republica ao ‘deix[ar] de aplicar o preceito da lei federal (CPP, art. 387, IV), invocando, exclusivamente, as disposições constitucionais da inércia da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa’ (fl. 307). Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 3. Razão jurídica não assiste ao Recorrente. 4. A controvérsia sobre a interpretação e a aplicação do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal é infraconstitucional, não podendo ser objeto de recurso extraordinário. (RE 724454, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 04/12/2012, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 07/12/2012 PUBLIC 10/12/2012)” 



    No mesmo sentido: ARE 1.160.562/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 3.12.2018 e ARE 1.170.908/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.11.2018. 



    Outrossim, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe.



     Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente